Tribunal: STF
Processo: ARE 1488635
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Faculdade de Medicina de Marília formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado 282 da Súmula/STF e no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    Nas razões do agravo, sustenta a índole constitucional do debate, a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no extraordinário. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido: 



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA – FAMEMA. FUNCIONÁRIOS CEDIDOS. EMPREGADOR DE FATO. SUJEIÇÃO PASSIVA CARACTERIZADA.



    No apelo excepcional, aduz violação aos arts. 37, II; 195, § 7º e 241, da Constituição Federal. 



    Aponta que, sendo a FUMES (atual FMESM) imune ao recolhimento de contribuição previdenciária, e levando-se em conta que todos os servidores estão vinculados à FMESM, não há débito a recolher.



    Assevera que, não dispondo de nenhum servidor vinculado à FAMEMA, não pode ter ocorrido o fato gerador da obrigação tributária.



    Postula a reforma do acórdão, para que seja reconhecida a imunidade da Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA e, por consequência, a nulidade dos autos de infração, com a extinção da execução fiscal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, inicialmente, que a matéria articulada no extraordinário, acerca de suposta violação ao art. 241 da Carta Federal, não foi debatida no acórdão recorrido, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência desta Corte (ARE 1.164.481-AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492-AgR e ARE 1.297.394-AgR, ambos de relatoria do ministro Luiz Fux).



    De outra parte, ainda que superado esse obstáculo, melhor sorte não socorreria à recorrente, eis que o Tribunal regional — a partir da análise das provas e da legislação local e infraconstitucional de regência — concluiu ser a recorrente empregadora de fato, estando configurada a sua legitimidade passiva, para fins de cobrança da contribuição previdenciária. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



     Compulsando os autos, verifica-se que a execução fiscal originária visa à cobrança dos débitos de contribuições previdenciárias do empregador para o financiamento da seguridade social, calculadas sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados, bem como sobre os pagamentos realizados a segurados contribuintes individuais, relativos aos períodos de 01/2013 a 12/2015, inscritos nas CDAs nºs 80 4 18 015783-70, 80 4 18 015784-51, 80 4 18 015785-32 e 80 4 18 015786-13 e apurados nos processos administrativos nºs 13830721026/2017-11 e 13830721027/2017-65 (fls. 26/189).



    De acordo com o relatório do processo nº 13830721026/2017-11 (fls. 236/248), os débitos em cobro decorrem de autos de infração lavrados em face da Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA e da Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília – FMESM (anteriormente FUMES), esta última na qualidade de sujeito passivo solidário, autuações essas que resultaram no lançamento de valores “relativos à conta patronal, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e segurados contribuintes individuais que prestaram serviços ao Complexo FAMEMA, declaradas nas GFIPs apresentadas pela FMESM (anteriormente FUMES)” (fls. 239).



    Isso porque se apurou que, a partir de sua criação como autarquia de regime especial estadual pela Lei Estadual nº 8.898/1994, a Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA assumiu todas as atividades da Faculdade de Medicina de Marília até então mantida pela Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília – FMESM (anteriormente FUMES), inclusive o Hospital das Clínicas de Marília. 



    Sobre o assunto, trago as disposições da Lei Estadual nº 8.898/1994 relacionadas à questão em debate: (...)



    .......................................................................................................



    Ocorre que, conforme apurado pela fiscalização e como se extrai da edição da Lei Estadual nº 16.922/2018, que deu nova redação ao art. 2º do Ato das Disposições Transitórias da Lei nº 8.898/1994 acima transcrito, apesar da previsão legal de realização de concurso público, com direito de opção de permanência dos empregados mantidos anteriormente pela FMESM, tal exigência não foi cumprida até o momento. Assim, constatou-se que, “muito embora haja um contrato de trabalho formalizado entre os servidores e a FMESM, é a Autarquia Estadual FAMEMA que se reveste da condição de empresa contratante de serviços remunerados, fazendo papel de empregadora ou contratante de fato – em razão dos serviços serem a ela prestados e por ela remunerados (fonte de receitas originária) – e de direito – por força de dispositivos da lei e do decreto estadual”.



    .......................................................................................................



    Assim, ao contrário do alegado pela recorrente, o pagamento da remuneração é feito diretamente por ela e os encargos sociais seriam repassados à Fundação, a quem caberia o recolhimento destes, consoante previsão no §1º acima transcrito. 



    De tudo quanto o exposto, verifica-se que a embargante/recorrente deveria ter realizado concurso público para a formação de seu quadro próprio, mas não o fez, utilizando-se dos empregados da Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília – FMESM para o exercício de suas atividades, conforme expressamente reconhecido por ela. 



    Constata-se, portanto, que a embargante/recorrente é o verdadeiro empregador dos trabalhadores que lhe prestam serviços, efetuando diretamente o pagamento das respectivas remunerações, apesar destes estarem formalmente vinculados à aludida Fundação, permanecendo o regime celetista a teor do disposto no art. 6º do Ato das Disposições Transitórias da Lei nº 8.898/1994, supracitado. 



    Nesses termos, deve a recorrente arcar com as contribuições previdenciárias decorrentes da prestação dos serviços, sendo certo que a convenção de que os recolhimentos dos encargos sociais caberiam à Fundação não pode ser oposta ao Fisco, nos termos do art. 123 do CTN.



    .......................................................................................................



    Destarte, correto o reconhecimento de que embargante/recorrente é o sujeito passivo das contribuições em cobrança, pois preenche os requisitos previstos no art. 121, I, do CTN e do art. 15, I, da Lei nº 8.212/1991. Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva.



    Divergir dessas conclusões, acerca da caracterização da recorrente como empregadora de fato, ou de sua legitimidade passiva, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demandaria o reexame das legislações infraconstitucionais (Lei n. 8.212/1991 e Código Tributário Nacional) e estaduais de regência (Leis n. 8.898/1994 e n. 16.922/2018), bem como a reanálise do conjunto probatório, circunstâncias vedadas em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SUJEIÇÃO PASSIVA. SOCIEDADE SIMPLES EMPREGADORA OU TOMADORA DE SERVIÇOS. EQUIPARAÇÃO A EMPRESA PARA FINS DE TRIBUTAÇÃO. ARTIGOS 15, PARÁGRAFO ÚNICO, E 22 DA LEI 8.212/1991. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.



    (ARE 772.105 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 1º de agosto de 2016)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente